Tribunal: CARF
Processo: 11080.721358/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721358/2011-12
ACÓRDÃO
2001-007.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIO JOAO JENSEN DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE CARF No
1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721358/2011-12
2
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação trazida pelo ora recorrente
contra acórdão proferido pela DRJ/CTB – vide fls. 76/78 -, que deu provimento parcial aos termos
da sua impugnação ao reduzir o valor da base de cálculo da infração omissão de rendimentos
constante do lançamento de fls. 6/10, considerando da sua totalidade (R$ 22.217,42) ainda como
passíveis de tributação o montante de R$ 1.777,16 (R$ 22.217,42-R$ 20.446,26).
Devidamente cientificado da referida decisão em data de 04/02/2015 – vide
certidão de fls. 99, protocolou em 27/02/2015 o presente recurso voluntário que se encontra
devidamente adunado às fls. 83/84, por meio de preposto que se encontra devidamente
representado nos autos – vide instrumento procuratório que se encontra às fls. 85, onde se limita
apenas, em apertada síntese, a alegar o seguinte após a manifestação de não concordância com a
fundamentação do relator:
1. Alega que tal matéria, a questão da não incidência da tributação sobre juros de
mora se encontra ajuizada (processo 500.386-62.2012.407.7100), inclusive com
trânsito em julgado e já em fase de execução contra o reclamado Hospital;
2. Que há, ao seu entender, erro de cálculos apresentados pela Contadoria da
Justiça Federal;
3. E que a discussão debatida nos autos do presente processo se encontra no
momento sendo travada no Poder Judiciário, e, entende de tal modo, afirmar
haver a necessidade do sobrestamento do presente feito até que haja decisão
do Poder Judiciário.
Nada mais de relevante se vislumbra nas argumentações do recorrente para constar
do presente relatório.
O presente recurso voluntário não carece de vir a ser conhecido tendo em vista a
concomitância, como mesmo afirma o recorrente em suas razões recursais, entre as matérias aqui
tratadas e a sua similitude com aquelas tratadas no Processo Judicial no
5003086.62.2012.404.7100 que tramita na 14a Vara Federal de Porto Alegre/RS.
De acordo com a súmula vinculante CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.337 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721358/2011-12
3
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso voluntário em face da
concomitância processual nas esferas administrativa e judicial.
É o meu voto
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original